Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VISTOS...
Diante da ausência do pedido de liminar, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, certifique-se e retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator